Tribunal: TJSP
Processo: 1043969-42.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE ALEGA DESCONHECER A DÍVIDA QUE ORIGINOU A INCLUSÃO DE SEU NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENANDO A APELADA A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALÉM DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE ALEGA DESCONHECER A DÍVIDA QUE ORIGINOU A INCLUSÃO DE SEU NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENANDO A APELADA A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALÉM DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA INCONTROVERSA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA, FIXADA EM R$ 3.000,00, QUE NÃO ATINGE O CARATER PEDAGÓGICO DA MEDIDA. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 QUE SE MOSTRA COMPATÍVEL E RAZOÁVEL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL (SÚMULA 54 DO STJ). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Apelação provida em parte.